Tribunal: TJBA
Processo: 8028303-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028303-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: VALDICEA MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, GUILHERME PINHEIRO GOMES BARRETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR EM LIQUIDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou laudo pericial contábil, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de saldo credor apurado em favor da consumidora, decorrente da conversão judicial de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado convencional. O agravante sustentou inexistência de título executivo para restituição de valores, excesso de execução, incorreção dos cálculos periciais e impossibilidade de incidência dos consectários legais adotados na liquidação. Insurgiu-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a liquidação e o cumprimento de sentença podem apurar e executar saldo credor em favor da consumidora decorrente da conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado convencional; (ii) estabelecer se a homologação do laudo pericial observou corretamente o título executivo judicial e os elementos probatórios dos autos; (iii) determinar se os critérios adotados para o recálculo contratual, atualização monetária e juros de mora são juridicamente adequados; e (iv) definir se são cabíveis honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial de conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado convencional e de abatimento dos valores descontados impõe a realização de encontro de contas entre as partes, podendo revelar saldo credor em favor do consumidor quando os descontos efetuados superam o valor efetivamente devido.

A apuração de saldo credor em liquidação não modifica a coisa julgada nem amplia o título executivo, constituindo consequência lógica e necessária do recálculo determinado na sentença transitada em julgado.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a restituição dos valores cobrados em excesso, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil, quando a liquidação demonstra que o credor recebeu quantias superiores às efetivamente devidas.

O laudo pericial observou adequadamente a prova dos autos ao considerar como valor financiado tanto o pré-saque quanto a operação de compra de dívida, refletindo a integralidade dos recursos disponibilizados à consumidora.

A adoção de prazo de quarenta e oito meses para o recálculo do empréstimo convertido constitui solução técnica razoável e compatível com a prática do mercado de crédito consignado, diante da ausência de definição expressa no título executivo.

A incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação observa os parâmetros legais e preserva a fidelidade ao comando judicial exequendo.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a fixação de novos honorários advocatícios, em razão da orientação vinculante consolidada na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, 509, § 4º, 523, § 1º, e 525, §§ 4º e 5º; CC, arts. 405, 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, Tema 889; TJBA, Embargos de Declaração n. 8140912-92.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 23.08.2022; TJBA, Apelação n. 0300991-81.2013.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8051345-14.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.